Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717547-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46489029) com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0710945-13.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte agravante para decote dos honorários contratuais pactuados apenas com o Sindicato, nos seguintes termos (ID 155299784 na origem): I –M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 149038037 e ID 149352212) contra a decisão de ID 147852236, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o valor R$ 69.968,96, sendo R$ 63.608,15 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a outubro/2000, e R$ 6.360,81 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 134688643, conforme planilha de ID 132298779. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS alegam que a decisão possui duas omissões, sendo uma em relação aos Recursos Especiais n. 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, que foram afetados pelo e. STJ ao rito dos recursos repetitivos para discussão do tema relacionado a possibilidade de destacar os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados. Requer o sobrestamento da presente execução. A outra diz respeito ao AGI n. 0713552-53.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, o que obsta a requisição do pagamento, nos termos do art. 100, § 3o, da Constituição Federal (ID 149038037). O DISTRITO FEDERAL alega erro material afirmando que a desistência da ação n. 0708637-04.2022.8.07.0018 não é possível por causa da sentença já prolatada naqueles autos. Requer a extinção do feito por força da litispendência (ID 149352212). Em resposta de ID 150907674, a embargada ADILENE discorda das alegações do ente público e requer o indeferimento do recurso. O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta de ID 151906331 pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 149038037: Sobre a alegação de que a decisão embargada possui duas omissões, não se vislumbram os vícios apontados. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1175, no qual se busca definir: “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. A questão discutida naquele Tema diz respeito à possibilidade ou não de o sindicato autor de demanda coletiva reter honorários contratuais em nome de seus representados sem que comprove a autorização expressa dos titulares dos créditos. Nesses termos, vê-se que o Tema 1175 não se amolda ao presente cumprimento individual de sentença, vez que manejado pelo próprio titular do benefício alimentação, em nome próprio. Por fim, a decisão embargada definiu o valor da obrigação e determinou a expedição de requisitório, nos termos da sentença coletiva transitada em julgado, conforme disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Embargos de ID 149352212: Quanto ao erro material alegado pelo DISTRITO FEDERAL não merece prosperar porquanto a parte exequente pode desistir da execução a qualquer momento. No caso, a exequente ADILENE requereu a desistência da ação n. 0708637-04.2022.8.07.0018 perante a 4a Turma Cível, onde tramita o recurso de apelação, conforme petição de ID 153987108. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV - Na oportunidade, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. O Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados; (ii) o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o Agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94; (iii) a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 134683987 dos autos originários), cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida; (iv) no mesmo sentido, esse Tribunal deferiu a liminar dos AGI’s 0725156- 11.2022.8.07.0000, 0721327-22.2022.8.07.0000, 0719906-94.2022.8.07.0000 e 0711440-14.2022.8.07.0000, reconhecendo a validade da ata da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato como autorização dos servidores; (v) se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento; (vi) a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium; (vii) ainda que o ora agravante não tivesse apresentado a Ata da Assembleia Geral nos autos originários, o que se admite apenas para argumentar, o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados; (viii) restou plenamente satisfeita à condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida, não sendo outro, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (ix) esse Tribunal, ao julgar os AGI 0714666- 32.2019.8.07.0000, AGI 0723863-11.2019.8.07.0000 e AGI 0713191- 07.2020.8.07.0000, reconheceu que o contrato juntado nos autos do processo onde formado o título executivo executado na origem é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante nos cumprimentos de sentença subsequentes, ainda que em autos apartados; (x) não há dúvidas de que restaram preenchidos todos os requisitos para o atendimento da pretensão deduzida na origem, fazendo jus o agravante ao destaque dos honorários nos próprios autos, na forma do que estabelece o art. 23 da Lei n. 8.906/94; (xi) restaria, assim, repelir especificamente o fundamento da decisão agravada de que só é possível a retenção dos honorários contratuais se houver a pactuação individual com cada um dos substituídos, em razão da sua natureza intuitu personae, não servindo para este fim o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (xii) o Agravante o faz apelando, em primeiro lugar, para a Teoria dos Poderes Implícitos, cuja origem remonta ao precedente Mc CulloCh vs. Maryland da Suprema Corte Norte-Americana que, no ano de 1819, decidiu que a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade; (xiii) se a Constituição Federal, no art. 8o, III, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos; (xix) importante mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE 883.642/AL, em sede de repercussão geral, a qual reafirmou o entendimento de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos sindicalizados; (xx) se, no Brasil, de acordo com o art. 133 da CRFB/88, o advogado é indispensável à administração da justiça, e se o exercício da advocacia é privativo dos bacharéis em direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, ex vi do disposto no art. 1o, I, da Lei Federal n. 8.906/94, aos sindicatos somente é dado fazer a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, por meio de advogados inscritos na OAB, a quem a Lei assegura o direito aos honorários convencionados, ex vi do art. 22, da retromencionada Lei, restando flexibilizado a natureza intuitu personae do contrato; (xxi) contrariamente ao afirmado pelo juízo de piso, dispensou a lei qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, como a formalização de contrato individual, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva ao invés de ajuizar ele próprio uma ação individual; (xxii) a prevalecer o entendimento ora combatido no sentido de que a entidade sindical não pode pactuar, em nome dos membros da categoria, a verba honorária devida aos advogados que exercerão a representação em juízo, não será possível, como se vê, o próprio exercício da prerrogativa prevista no art. 8o, inciso III, da Constitituição Federal, salvo se o profissional da advocacia aceitar atuar de forma pro bono, isto é, gratuita e voluntariamente, o que não foi o caso e não sói acontecer; (xxiii) se, na espécie, foram pactuados honorários advocatícios, é porque o profissional da advocacia pretendia trabalhar de forma remunerada, a fim de auferir alimentos destinados à sua subsistência. Não lhes assegurar a verba alimentar em foco solapa os fundamentos da República insertos no art. 1o, incisos III e IV, relativamente à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, e o objetivo de construção de uma sociedade justa contido no art. 3o, I, devendo prevalecer o ditame de Ulpiano, segundo o qual JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC: HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE (Tais são os preceitos do direito: viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence); (xxiv) não é verdade que o contrato firmado com o SINDIRETA/DF seja res inter alios, devendo os agravados responder pelos honorários advocatícios, os quais podem e devem ser deduzidos dos valores que lhes são devidos, em nada infirmando tal direito o fato da causa ter sido ajuizada em regime de substituição processual, eis que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 não faz qualquer distinção neste sentido, incidindo, na espécie, o brocardo latino de que UBI LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS. Na verdade, a única causa que elide o direito do advogado ao destaque dos seus honorários contratuais no precatório/RPV do beneficiário, vale repetir, é a prova do pagamento, prova esta que, contudo, não se desincumbiram os agravados; (xxv) é de se lamentar a postura do juízo agravado de tolerar que os agravados se comportem como verdadeiros “free riders” econômicos na medida em que buscam eles obter benefícios sem pagar o custo respectivo, tratando-se de termo cunhado por Willian Levandovsky que significa pegar carona no trabalho alheio, o que obviamente deve ser repelido por esse Tribunal, não só porque se configura como uma conduta moralmente condenável equiparável ao VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, mas principalmente porque o enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil); (xxvi) incide, na espécie, o art. 664 do Código Civil que estabelece que “O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em conseqüência do mandato.”; (xxviii) que está pacificado no verbete 629 da Súmula do STF, o entendimento segundo o qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Se isto é verdade, forçoso é reconhecer que quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo sem autorização de seus associados, pode, também, contratar o profissional da advocacia e pactuar os respectivos honorários também sem autorização daqueles, desde que dentro de parâmetros razoáveis, o que é o caso, pois respeitado o limite de 20% (vinte por cento) previsto no próprio Código de Processo Civil e na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Em sede de efeito suspensivo ativo, o Agravante pleiteia o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido. É o relatório. Preparo recolhido (ID 46489031). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 46489031). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 46489029) com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0710945-13.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte agravante para decote dos honorários contratuais pactuados apenas com o Sindicato. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido da parte agravante para decote dos honorários contratuais pactuados apenas com o Sindicato, trazendo como pano de fundo discussão sobre decote dos honorários e legitimidade. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, muito embora o Agravante tenha trazido à apreciação a discussão sobre o decote dos honorários contratuais e a autorização assemblear para esse fim, entendo que o direito vindicado, para os fins do pedido liminar, ainda é opaco, demandando maior debruçamento, por ocasião da apreciação do mérito, sobretudo porque entra em discussão a (des)necessidade de se perquirir a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94 e lembrado pelo juízo monocrático na decisão agravada. Além disso, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, igualmente não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se defira, desde já, a expedição dos mencionados precatórios. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023 17:00:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador